Tribunal: STF
Processo: RE 1449074
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE INDULTO PRESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DOS ARTS. 5º E 9º DO DECRETO N. 11.302/2022. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DE EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE QUE É COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATÉ O MOMENTO SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE. INDULTO QUE SE TRATA DE ATO DE GOVERNO, CARACTERIZADO PELA DISCRICIONARIEDADE. ADEMAIS, INDULTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INSTITUTO DA ANISTIA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para “sanar a contradição apontada, no sentido de alterar a decisão para ‘conhecer do recurso e negar-lhe provimento’ em razão de não se vislumbrar inconstitucionalidade dos artigos 5º e 9º do decreto 11.302/2022”. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos 2º e 5º, XLI e XLVI, da Constituição Federal.



    Argumenta que “o indulto presidencial, benefício de natureza coletiva que atinge inúmeros apenados, é ato privativo do Presidente da República, que tem discricionariedade para estipular os critérios da sua concessão, desde que não contrariem a Constituição ou as leis penais”.



    Aduz que “o dispositivo utilizado para a concessão do indulto ao apenado é extremamente abrangente, viabilizando, ao não requisitar qualquer contraponto por parte do agente, a outorga da benesse em inúmeros casos jamais concedidos, circunstância que colide diretamente com a proteção dos direitos fundamentais”.



    Ressalta, ainda, que, “sendo o indulto um ato de clemência coletiva, torna-se extremamente incoerente a concessão irrestrita da benesse aos condenados que se enquadram no disposto no art. 5º do Decreto em apreciação, sobretudo porque não há exigência sequer de um requisito subjetivo por parte do apenado e, muito menos, de uma fração mínima de cumprimento da sanção, o que se assemelha ao instituto da anistia, e viola, sem sombra de dúvidas, os princípios constitucionais ora abordados, e, em especial a separação dos poderes”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento da ADI 2.795-MC, firmou-se o entendimento de que, respeitadas as expressas vedações contidas no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, a concessão de indulto enquadra-se no desempenho legítimo do poder discricionário do Chefe do Poder Executivo. Transcrevo a ementa do referido julgado: 



    “[...]



    1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 



    2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis. 



    Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses”. (ADI 2.795-MC, rel. min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 20/6/2003) 



    Referido entendimento foi reafirmado no julgamento da ADI 5.874 (red. p/ o acórdão min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 9/5/2019), no qual restou assentada a premissa de que não são oponíveis limitações materiais à atuação presidencial na concessão do indulto, ressalvados aqueles que decorram diretamente das regras e princípios constitucionais. 



    Nas palavras do Ministro Edson Fachin, consignadas em feito que concedeu pedido de indulto formulado com base no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, ora impugnado, “dizer que não cabe ao Poder Judiciário escrutinar as razões de conveniência da edição do ato de clemência não significa que não se atribua ao Estado-Juiz a tarefa de, ao interpretar a norma editada pelo Presidente da República, perquirir seu sentido e alcance, com a finalidade de delimitar, com precisão, a extensão do decreto. Nem mais, nem menos” (Pet. 6341-IndCom/RJ, DJe de 23/02/2023). 



    Destacam-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: RE 1.019.904/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/9/2017; HC 90.364/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 30/11/2007; HC 84.829/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 22/2/2005; RHC 71.400/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 30/9/1994.



    In casu, o Tribunal a quo assentou que “o indulto é ato privativo do Presidente da República, tendo discricionariedade para fixar os critérios para o gozo do benefício, desde que não contrariem a Constituição”, ressaltando que “embora não se mostre razoável a concessão do indulto nos termos previstos no referido decreto, como se trata de ato de governo, que pode determinar os requisitos para a concessão da medida, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade”.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ressalto, por relevante, que no âmbito da ADI 7330/DF, de minha relatoria, proposta pela Procuradoria-Geral da República, não está em discussão a constitucionalidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, tendo sido deferida liminar para suspender “(i) a expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6º, caput, do Decreto Presidencial 11.302/2022 e (ii) o § 3º do art. 7º do Decreto Presidencial 11.302/2022”. 



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente